Tribunal: CARF
Processo: 10640.720095/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720095/2012-41
ACÓRDÃO
1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORATORIO DE PROTESES SAO LUCAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DADOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, como
ocorreu no presente caso.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS
Devidamente caracterizado que o sujeito passivo não ofereceu à tributação
as receitas auferidas, há de se proceder ao lançamento de ofício para
exigência dos respectivos tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-
82.718, proferido em 30 de Novembro de 2018, pela 2a Turma da DRJ/BSB, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.

A DRF de Juiz de Fora- MG lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda Pessoa
Jurídica no dia 17/janeiro/2012, cujos dados seguem abaixo e-fls. 4/18:

“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) aos dispositivos legais
mencionados abaixo.
0001 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
3
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Art. 42 da Lei n° 9.430/96 c/c arts. 518 e 528 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Art. 5° da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Juiz de Fora- MG lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 17/janeiro/2012, cujos dados seguem abaixo e-fls.
19/24:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
4
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 30/11/2008:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01 e pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05
Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2008 e 31/12/2008:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01 e pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da
Medida Provisória n° 449/08.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 30/09/2008:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 7° da
Lei n° 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/10/2008 e 31/12/2008:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
5
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Juiz de Fora- MG lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido no dia 17/janeiro/2012, cujos dados seguem abaixo e-fls. 25/36:

“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 OMISSÃO DE RECEITA
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE
OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/03/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Arts. 2° e 24 da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
6
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
(...)
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2008 e 30/06/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Arts. 2° e 24 da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2008 e 31/12/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Arts. 2° e 24 da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
7
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Juiz de Fora- MG lavrou ainda, o Auto de Infração- PIS/PASEP no dia
17/janeiro/2012, cujos dados seguem abaixo e-fls. 37/42:

“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.

(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98
Arts. 2° e 3° da Lei n° 9.718/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
8
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 30/09/2008:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 7° da
Lei n° 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/10/2008 e 31/12/2008:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

TERMO DE ENCERRAMENTO
(...)
CONTEXTO
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal levado a efeito no sujeito passivo
acima identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas a IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA,
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL e CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP,
sendo constatada(s) a(s)irregularidade(s) mencionada(s) no(s) demonstrativo(s)
de descrição dos fatos e enquadramento legal.
O presente procedimento resultou na constituição do crédito tributário descrito
abaixo:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA R$ 258.397,62
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO R$ 41.675,70
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 116.350,02
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP R$ 25.209,17
R$ 441.632,51

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
9
A DRF de Juiz de Fora- MG elaborou o Relatório Fiscal em face do Laboratório de
Próteses São Lucas Ltda (e-fls. 45/47), cujo teor segue em síntese:

“RELATÓRIO FISCAL
(...)
No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
no curso da ação fiscal junto ao contribuinte acima identificado, e de acordo com
o disposto nos artigos 904, 905, 910, 911 e 927 do RIR/99 aprovado pelo Decreto
n° 3.000 de 26/03/99, RELATAMOS os fatos descritos a seguir.
Cumprindo as determinações constantes do Mandado de Procedimento Fiscal -
Fiscalização n° 06.1.04.00-2011-00626-0, iniciamos a ação fiscal no contribuinte
acima identificado com a lavratura do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF em
22/08/2011, entregue pessoalmente ao contribuinte, intimando-o a apresentar,
dentre outros documentos referentes ao ano-calendário de 2008, cópias do
contrato social e alterações contratuais posteriores, livros Diário e Razão ou Livro
Caixa, extratos bancários de contas-correntes, de aplicações financeiras e de
cadernetas de poupança de todas as contas-correntes mantidas junto a
instituições financeiras no Brasil e exterior.
Em 29/08/2011, o contribuinte apresentou os livros contábeis Diário n° 19,
referente ao ano-calendário 2008 e Razão correspondente, bem como a cópia do
contrato social e suas alterações posteriores. Deixou de apresentar os extratos
bancários e solicitou prorrogação do prazo para sua apresentação por 30 (trinta)
dias, justificando que solicitou a segunda via desses extratos junto aos bancos. Em
28/09/2011 o contribuinte apresentou nova solicitação de prorrogação para a
entrega dos extratos bancários alegando que ainda não havia recebido os extratos
solicitados aos bancos.
Verificamos que o Livro Diário n° 19, referente ao ano-calendário de 2008,
apresentado pelo contribuinte, não contém o registro na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais — JUCEMG, bem como não apresenta a conta contábil
"Bancos" (conforme demonstram as cópias do Balanço Patrimonial em anexo.)
Dada a ciência do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF ao contribuinte sem
apresentação dos extratos bancários solicitados, procedemos à requisição destes
junto às instituições financeiras na qual mantinha conta corrente no ano-
calendário de 2008, no caso o Banco Real S/A e União de Bancos Brasileiros S/A.
Vale frisar que as informações prestadas por estas instituições bancárias o foram
com respaldo em um procedimento de fiscalização em curso. E no interesse da
fiscalização de tributos existe previsão legal determinando às instituições
financeiras prestar informações à Fazenda Pública: art.197, II do CTN; art.6° da Lei
Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
10
De posse dos extratos bancários e de outras informações fornecidas pelas
instituições bancárias comprovadoras da movimentação financeira promovida
pelo fiscalizado durante o ano- calendário de 2008, lavramos o Termo de
Intimação Fiscal - TIF de 10/10/2011 (entregue pessoalmente ao contribuinte em
10/10/2011, que por engano informou a data de sua ciência como 10/11/2011),
onde o intimamos a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos valores creditados/depositados nas contas-correntes abaixo relacionadas.
(...)
Apesar de ter transcorrido tanto o prazo de 60 (sessenta) dias de prorrogação
solicitados pelo contribuinte para atendimento ao TIF de 10/10/2011 (para a data
de ciência pessoal do contribuinte em 10/10/2011 ou 10/11/2011) como o prazo
para atendimento ao TIF de 08/11/2011, não obtivemos qualquer resposta até o
presente momento. Se o contribuinte tem a posse de todos os seus documentos,
deveria então demonstrar e apresentar a prova documental, mas não o fez, onde
entendemos por aplicar no presente caso a presunção legal fundamentada no
artigo 42 da Lei 9.430, de 27/12/1996, e alterações posteriores, qual seja:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações."
O dispositivo supra estabeleceu uma presunção legal de omissão de receitas que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósito ou de investimento. Ou seja, a presunção em favor do
Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem dos recursos. Trata-se de presunção relativa, passível de
prova em contrário. Com isso, atenua-se a carga probatória atribuída ao Fisco,
que precisa, apenas, demonstrar a existência de depósitos bancários de origem
não comprovada para satisfazer o onus probandi a seu cargo. Tal dispositivo
encerra regra presuntiva "juris tantum", isto é, admite prova em contrário, de
modo que para ver infirmada a presunção de omissão de receita, deveria o
fiscalizado ter comprovado a origem dos referidos recursos (inversão do ônus da
prova), o que não ocorreu.
Visto que o contribuinte regularmente intimado não apresentou comprovação,
mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos
creditados/depositados em suas contas correntes acima relacionadas, nos
montantes relacionados no Anexo I deste Relatório, lavramos o presente Auto de
Infração onde estão lançados os valores de IRPJ e seus reflexos (PIS, COFINS e
CSLL) sobre a omissão de receita ocorrida.
(...)”.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
11

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que a peça de resistência decorre da impugnação integral
aos Autos de Infração, lavrados em conjunto em 17.01.2012, oriundos do procedimento
administrativo único, relacionados ao MPF n°. 0610400.2011.00626, referente ao período
compreendido entre 01.01.2008 e 31.12.2008.
Aduziu que conforme se verifica na DIPJ 2009 referente ao ano-calendário 2008, a
empresa apresentou, para todos os meses do ano de 2008, receita de sua atividade empresarial,
tendo recolhido os tributos devidos relacionados à mesma.
Asseverou que conforme consta dos Autos de Infração e do Relatório Fiscal em
questão, a autoridade fiscal, para os efeitos de arbitramento da base de cálculo de suas
autuações, utilizou como parâmetro o valor total de créditos nas contas correntes da empresa, no
período de janeiro/2008 a dezembro/2008, no importe de R$ 1.840.341,93, não tendo deduzido a
receita declarada de R$ 202.516,70.
Pontuou que conforme consta do Relatório Fiscal decorrente deste procedimento
de autuação, em 28.09.2011 a empresa protocolizou solicitação à autoridade fiscal para que fosse
prorrogado o prazo para apresentação das informações decorrentes da movimentação bancária,
no entanto, não houve qualquer resposta formal quanto a este requerimento, vez que a
autoridade fiscal não deferiu tal prorrogação.
Ressaltou que a autoridade fiscal afirmou que somente após o pedido de
prorrogação que tacitamente foi negado, promoveu a requisição das movimentações bancárias
junto aos Bancos indicados.
Ponderou que é requisito fundamental para a emissão de Requisição de
Movimentação Financeira - RMF, que haja a negativa de entrega dos documentos pela pessoa
jurídica regularmente intimada para tanto, bem como, que seja elaborado, após a negativa, o
relatório circunstanciado, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do
Mandado de Procedimento Fiscal, ou por seu superior hierárquico, com a motivação da proposta
de expedição da RMF, onde demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada
em hipótese de indispensabilidade das informações requeridas.
Salientou que a Requisição de Movimentação Financeira - RMF, gerada e executada
neste MPF n.° 0610400.2011.00626, ocorreu em data muito anterior a 28.09.2011, violando as
regras legais a ela impostas, gerando nulidade integral de todos os atos e reflexos relativos aos
documentos que foram obtidos por esta via.
Pleiteou que seja julgada procedente a impugnação, bem como que seja cancelado
os Autos de Infração, vez que, suas lavraturas encontram-se sustentadas em questões de nulidade
absoluta.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
12
Por fim, pugnou que seja deferida a realização de diligência para comprovação dos
fatos narrados na impugnação.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-82.718- DRJ/BSB

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
385/391).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 399/408), destacando, em síntese, que:
“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA - CARF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DE JULGAMENTO Avenida Barão do Rio Branco, n° 372, Manoel Honório
CEP 36045-120 - Juiz de Fora - MG Ref.: Proc. Adm. n° 10640.720095/2012-41 AI's
- AUTOS DE INFRAÇÃO IRPJ / PIS / CSLL / COFINS Acórdão n° 03-82.718 - 2' T.
DRJ/BSB LABORATÓRIO DE PRÓTESES SÃO LUCAS LTDA., inscrito no C.N.P.J. sob n°
26.124.180/0001-07, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, n° 2.555, Salas
807 e 808, Centro, CEP 36010-011, Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, por seu
sócio administrador Salatiel Antonio Souza Fonseca, C.P.F. n° 657.130.607-72,
tendo sido intimado em 03/01/2019, acerca do Acórdão n° 03-82.718 da 2 Turma
da DRJ/BSB, vem, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO contra o inteiro teor dos
Autos de Infração originados no Proc. Adm. n° 10640.720095/2012-41 e no MPF
n° 0610400.2011.00626, lavrados em 17/01/2012, decorrentes de I.R.P.J., P.I.S.,
C.S.L.L. e COFINS; e da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), na forma do artigo 33 do Decreto n°
70.235/1972 e do artigo 73 do Decreto n° 7.574/2011, expondo suas Razões
Recursais e, ao final, requerendo o que segue:
AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA - CARF BRASÍLIA - DF
Recorrente: LABORATÓRIO DE PRÓTESES SÃO LUCAS LTDA.
C.N.P.J. n° 26.124.180/0001-07 A sociedade empresária limitada, qualificada nos
autos do Processo Administrativo n° 10640.720095/2012/41, apresenta suas
Razões Recursais contra inteiro do teor do Acórdão n° 03-82.718 da 2 Turma da
DRJ/BSB, requerendo, ao final, o restabelecimento da situação original e o
consequente cancelamento dos Autos de Infração em sua totalidade.
Além das razões centrais de mérito, as questões preliminares devem ser
efetivamente apreciadas por V.Sas., vez que, conforme se constatará, em pontos
específicos a decisão sob ataque, mostrou-se nula em sua plenitude.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
13
Assim, caberá às V.Sas., dentro dos limites da legalidade, promover a anulação
dos Autos de Infração expedidos pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
Juiz de Fora/MG, ratificado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília/DF.
DO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO/RECURSO VOLUNTÁRIO
A presente peça de resistência decorre da Impugnação integral aos Autos de
Infração, lavrados em conjunto em 17/01/2012, oriundos do procedimento
administrativo único, relacionados ao MPF n° 0610400.2011.00626, referente ao
período compreendido entre 01/01/2008 e 31/12/2008, com os seguintes
indicativos:
(...)
O crédito tributário original, formalizado nestes Autos de Infração, totalizou a
importância de R$ 258.397,62. Portanto, busca-se a reforma integral da decisão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, oriunda
do Acórdão n° 03-82.718, da 2' Turma, para efetivo cancelamento dos créditos
tributários relacionados ao Processo Administrativo n° 10640-720095/2012-41.
DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DA
RECEITA DECLARADA
Conforme se verifica na DIPJ 2009 em anexo, referente ao ano-calendário 2008, o
Recorrente apresentou, para todos os meses do ano de 2008, receita de sua
atividade empresarial, tendo recolhido os tributos devidos relacionados à mesma.
De acordo com esta DIPF 2009, os valores de receita para o ano de 2008,
efetivamente reconhecidos e declarados, foram os seguintes:
(...)
Entretanto, conforme consta dos Autos de Infração e do Relatório Fiscal em
questão, a Auditora-Fiscal, para os efeitos de arbitramento da base de cálculo de
suas autuações, utilizou como parâmetro o valor total de créditos nas contas
correntes do Recorrente, no período de janeiro/2008 a dezembro/2008, no
importe de R$ 1.840.341,93, não tendo deduzido a receita declarada de R$
202.516,70.
Portanto, caberia à Auditora-Fiscal, quando da elaboração dos Autos de Infração,
ter deduzido, mensalmente, a receita declarada para os efeitos de apuração de
suposta omissão em relação à COFINS e ao PIS, bem como, ter deduzido,
trimestralmente, a receita declarada em relação ao IRPJ e à CSLL.
Notadamente, se a receita declarada integrava a movimentação financeira, e não
tendo ocorrido a devida dedução nas competências correspondentes quando da
apuração da suposta omissão, os Autos de Infração tornaram-se nulos por vício
inafastável, vez que, além de importarem na dificuldade de defesa do Recorrente,
promoveram tributação indevida e em duplicidade sobre receita que teve seu
reconhecimento regular na época própria.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
14
DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE R.M.F.
Conforme consta do Relatório Fiscal decorrente deste procedimento de autuação,
em 28/09/2011 o Recorrente protocolizou solicitação à Auditora-Fiscal para que
fosse prorrogado o prazo para apresentação das informações decorrentes da
movimentação bancária.
Ao que tudo indica, até mesmo porque não houve qualquer resposta formal
quanto a este requerimento, a Auditora-Fiscal não deferiu tal prorrogação, fato
este que deve ter ocorrido entre os dias 29/09/2011 e 30/09/2011,
respectivamente quinta-feira e sexta-feira.
Mediante tais circunstâncias, a Auditora-Fiscal, em seu Relatório Fiscal, esclareceu
que adotou a seguinte conduta, in verbis:
"Dada ciência do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF ao contribuinte sem
apresentação dos extratos bancários solicitados, procedemos à requisição destes
junto às instituições financeiras na qual mantinha conta-corrente no ano-
calendário de 2008, no caso o Banco Real S/A e União de Bancos Brasileiros S/A".
Assim, a Auditora-Fiscal afirmou que somente após o pedido de prorrogação de
28/09/2011, que tacitamente fora negado, promoveu a requisição das
movimentações bancárias junto aos Bancos indicados. Desta forma, conforme
narrado no item antecedente, tal fato somente se deu após 29/09/2011 ou
30/09/2011, respectivamente quinta-feira e sexta-feira.
Entretanto, na forma da narrativa da Auditora-Fiscal em seu Relatório Fiscal, a
mesma afirma o seguinte, in verbis:
(...)
Desta forma, a Auditora-Fiscal esclareceu que, entre 30/09/2011 (sexta-feira) e
10/10/2011 (segunda-feira), requisitou todas as informações bancárias do
Recorrente às Instituições Financeiras, recebeu integralmente a documentação
bancária dos dois Bancos relativa ao ano de 2008, elaborou os Anexos I, II e III,
lavrou o Termo de Intimação Fiscal (TIF), e intimou pessoalmente o Recorrente.
De forma impressionante, os fatos narrados no parágrafo anterior deram-se em
apenas 05 (cinco) dias úteis, ou seja, de 03/10/2011 (segunda-feira) a 07/10/2011
(sexta-feira).
Como se sabe, é requisito fundamental para a emissão de Requisição de
Movimentação Financeira - RMF, que haja a negativa de entrega dos documentos
pela pessoa jurídica regularmente intimada para tanto, bem como, que seja
elaborado, após a negativa, o relatório circunstanciado, pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal encarregado da execução do Mandado de Procedimento Fiscal, ou
por seu superior hierárquico, com a motivação da proposta de expedição da RMF,
onde demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em
hipótese de indispensabilidade das informações requeridas.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
15
As disposições em questão, que possibilitaram a elaboração das Requisições de
Movimentação Financeira, tiveram origem no artigo 6°, da Lei Complementar n°
105, de 10/01/2011, com o seguinte teor, in litteris:
(...)
Considerando que o artigo 6° da Lei Complementar n° 105/2001 não era auto-
aplicável, o Poder Público, através do Executivo Federal, elaborou o Decreto n°
3.724, de 10/01/2001, de caráter meramente regulamentador, que nos §§5° e 6°,
do artigo 4°, estabeleceu as seguintes diretrizes, in litteris:
(...)
Contudo, tendo em vista que o Decreto n° 3.724/2001 não apresentava todos os
indicativos operacionais para elaboração e efetivação das RMF's (Requisições de
Movimentação Financeira), a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou as
seguintes normas complementares:
(...)
Ao definir os poderes do administrador tributário, no caso o Fisco Federal, o
Código Tributário Nacional afirmou, em seu artigo 194 (A legislação tributária,
observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em
função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das
autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação), que
estas regras seriam as aplicáveis à fiscalização de tributos, devendo ser seguidas
por todas as autoridades tributantes e respeitadas por todas as pessoas por elas
atingidas.
Assim, a possível transgressão de norma de natureza administrativo-processual
pode acarretar a nulidade do processo. Portanto, o direito de prova não se
sobrepõe às garantias individuais constitucionais, ou seja, à União não se pode
permitir a violação da lei, a pretexto de obter provas. Em síntese, os fins não
justificam os meios.
Sob estes aspectos de legalidade e formalidade procedimental, passaremos a
analisar o ocorrido no desenvolvimento e cumprimento do MPF n°
0610400.2011.00626, que originou as autuações ora em impugnação.
De acordo com o teor, complexidade e operacionalidade, principalmente os
descritos nos artigos 40 e 5°, da Portaria SRF n° 180, de 01/02/2001, tornar-se-ia
tecnicamente impossível que uma Requisição de Movimentação Financeira - RMF
tivesse sido requerida, deferida, elaborada, expedida e atendida em apenas 05
(cinco) dias úteis. Senão, vejamos, in verbis:
(...)
Cabe-nos ressaltar que a Auditora-Fiscal, conforme transcrito anteriormente
nesta peça de Impugnação, afirmou textualmente em seu Relatório Fiscal, que a
Requisição de Movimentação Financeira - RMF somente teria sido efetivada após
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
16
o prazo vencido em 28/09/2011, sem apresentação dos documentos por parte do
Recorrente.
Vejamos, in, litteris: "Dada ciência do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF ao
contribuinte sem apresentação dos extratos bancários solicitados, procedemos à
requisição destes junto às instituições financeiras na qual mantinha conta-
corrente no ano-calendário de 2008, no caso o Banco Real S/A e União de Bancos
Brasileiros S/A". Diante do exposto, estamos diante de evidente indicativo de que
a Requisição de Movimentação Financeira - RMF, gerada e executada neste MPF
n° 0610400.2011.00626, ocorreu em data muito anterior a 28/09/2011, violando
as regras legais a ela impostas, gerando nulidade integral de todos os atos e
reflexos relativos aos documentos que foram obtidos por esta via.
DO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA - VIOLAÇÃO DA DEFESA
Considerando toda a abordagem descrita no item antecedente, e para que se
pudesse dar legalidade técnica à Requisição de Movimentação Financeira - RMF
efetivada em decorrência deste MPF n° 0610400.2011.00626, ou se decretar sua
nulidade, a Recorrente, na forma do artigo 16, inciso IV, e do artigo 18, ambos do
Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, requereu a realização de Diligência, para que a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora fornecesse, nos moldes dos
artigos 4° e 5°, da Portaria SRF n° 180, de 01/02/2001, toda a documentação
decorrente da requisição, deferimento, elaboração, expedição e atendimento
relacionados ao Banco Real S/A e ao União de Bancos Brasileiros S/A. Senão,
vejamos, in verbis:
(...)
A documentação em questão comprovaria que a Requisição de Movimentação
Financeira - RMF teria ocorrido antes ou após 28/09/2011, bem como, se o
Relatório Fiscal, integrante destas autuações, trazia relato verídico do
efetivamente ocorrido.
DA DECISÃO PELA 1a TURMA DA DRJ/POA
Em primeiro lugar, nota-se que a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF(DRJ/BSB), quanto ao procedimento indevido
da Auditora-Fiscal, que ignorou diversos pontos e aspectos formais do
procedimento fiscal e da contabilidade da Recorrente, promoveu verdadeira
"homologação" da decisão hostilizada, adotando os argumentos da mesma como
sendo a única norma jurídica aplicável ao caso.
Ora Eméritos Conselheiros, a função de julgamento das Delegacias Especializadas
não compreende a prerrogativa de "órgão fiscalizador" ou de exposição de
concordância ou não com o Auditor-Fiscal, mas sim, de analisar se a Impugnação
possuía os requisitos jurídicos dispostos em Lei.
Assim, em relação aos Autos de Infração emitidos, não caberia à Delegacia de
Julgamento a prerrogativa de promover o "endosso" dos mesmos, corno se
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
17
estivesse atuando com o poder de fiscalização. Como se vê, a 2. Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB),
ignorou sumariamente as razões de Impugnação, não aprofundando ou avaliando
os pontos postos pelo Recorrente.
DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS
Conforme narrado, a decisão da 2a Turma de Julgamento da DRJ/BSB não
conheceu das razões do Recorrente, adotando homologação do lançamento
tributário, devendo ser modificada para determinar o cancelamento integral dos
Autos de Infração por sua total improcedência e violação do direito de defesa.
Diante de todo o exposto, caso superadas as preliminares postas em apreciação,
requer seja reconhecido seu direito, julgando procedente o presente Recurso
Voluntário, com o consequente cancelamento dos Autos de Infração vinculados
ao Processo Administrativo n° 10640-720095/2012-41, vez que, suas lavraturas
encontram-se sustentadas em questões de nulidade absoluta e com violação às
regras tributárias; bem como, a Recorrente não promoveu qualquer medida com
dolo ou má-fé, estando amparada pela legislação federal que rege a matéria.
Ainda, requer seja aplicado o efeito suspensivo à autuação e suas consequências,
bem como, que a Recorrente seja efetivamente intimada da data de realização do
julgamento, para os efeitos de sustentação oral.
Termos em que,
Pede deferimento.
Juiz de Fora/MG, 22 de janeiro de 2019.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
18
O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no
período de janeiro à dezembro do calendário de 2008 no qual as autoridades fiscais constituíram
por meio de lançamento de ofício, os créditos tributários relativos a IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP com base na sistemática do lucro presumido.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP relativo à janeiro à dezembro de 2008.

Da Sustentação Oral

A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.

Da Nulidade dos Autos de Infração por Ausência de Dedução da Receita Declarada

Alegou a Contribuinte que apresentou para todos os meses do ano de 2008,
conforme se verifica na DIPJ 2009, receita de sua atividade empresarial, tendo recolhido os
tributos devidos relacionados à mesma.
Asseverou que conforme consta dos Autos de Infração e do Relatório Fiscal, a
autoridade fiscal, para os efeitos de arbitramento da base de cálculo de suas autuações, utilizou
como parâmetro o valor total de créditos nas contas correntes da empresa, no período de
janeiro/2008 a dezembro/2008, no importe de R$ 1.840.341,93, não tendo deduzido a receita
declarada de R$ 202.516,70.
Aduziu que caberia a fiscalização ter deduzido mensalmente, no momento da
elaboração dos Autos de Infração, a receita declarada para os efeitos de apuração de suposta
omissão em relação à COFINS e ao PIS, bem como, ter deduzido, trimestralmente, a receita
declarada em relação ao IRPJ e à CSLL.
Pugnou pela nulidade dos Autos de Infração, vez que a receita declarada que
integra a movimentação financeira, não foi deduzida nas competências correspondentes, no
momento da apuração da suposta omissão, acarretando dificuldade em sua defesa.
Pois bem.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
19
Os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontam omissão de receitas em
razão de depósitos bancários de origem não comprovada e falta de recolhimento.
A recorrente, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
acerca dos valores movimentados em suas contas correntes bancárias no período de janeiro à
dezembro do ano calendário de 2008, não apresentou documentos hábeis e idôneos que
comprovassem a origem dos recursos, conforme consta dos autos.
Desta feita, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração da
origem dos valores creditados nas suas contas correntes bancárias, a autoridade fiscal concluiu no
Relatório Fiscal que ocorreu a confirmação da presunção legal de que se trata de depósitos
bancários não tributados, restando caracterizada a omissão de receitas conforme dispõe o artigo
42 da Lei n°. 9.430/96.
Deve-se destacar que a presunção de omissão de receitas proveniente de depósitos
bancários de origem não comprovada, e sua forma de tributação, estão assim previstas no art. 42,
da Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
20
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Neste sentido, decidiu a DRJ, senão vejamos o acórdão recorrido, cujo teor segue
em síntese:
“(...)
A fiscalização solicitou os dados bancários da contribuinte, recebeu pedidos para
majorar os prazos e os concedeu, após esses pedidos, verificando que os dados
não seriam fornecidos, solicitou os dados diretamente aos bancos. Com essas
informações, solicitou esclarecimentos à impugnante e nada recebeu, motivo de
conceituar, presumir, esses valores como omissão de receita, conforme dispões a
legislação acima.
Ressalte-se que a fiscalização, inclusive, forneceu informação, no RF, de que a
presunção legal utilizada é juris tantum ou seja, possibilita prova em contrário,
mas até o momento, após todo esse período, nenhum esclarecimento foi
fornecido.
"O dispositivo supra estabeleceu uma presunção legal de omissão de receitas que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósito ou de investimento. Ou seja, a presunção em favor do
Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem dos recursos. Trata-se de presunção relativa, passível de
prova em contrário. Com isso, atenua-se a carga probatória atribuída ao Fisco,
que precisa, apenas, demonstrar a existência de depósitos bancários de origem
não comprovada para satisfazer o ônus probandi a seu cargo. Tal dispositivo
encerra regra presuntiva "juris tantum", isto é, admite prova em contrário, de
modo que para ver infirmada a presunção de omissão de receita, deveria o
fiscalizado ter comprovado a origem dos referidos recursos (inversão do ônus da
prova), o que não ocorreu." Até esse momento a Impugnante permanece inerte,
mantendo-se, portanto, a presunção de omissão de receita prevista na legislação,
motivo da improcedência do argumento.
Destaca-se, também, que a ausência de informação sobre a origem desses valores
permite que a fiscalização conclua que esses valores são outros, além daqueles
declarados como receita pela impugnante.
A inércia - que permanece até hoje - da impugnante em atender aos pleitos da
fiscalização sobre a origem dos recursos é que possibilita a utilização da
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
21
presunção legal de que se trata de omissão de receita, outras receitas, não
declaradas pela impugnante.
Portanto, improcedente o argumento.”.
Desta feita, pode-se concluir através da análise dos autos, que a Recorrente, não
trouxe aos autos a comprovação da origem dos depósitos, desta feita, o lançamento deve ser
mantido em sua totalidade.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade dos autos de infração, eis que em
virtude da inércia da Contribuinte em atender o pleito da fiscalização sobre a origem dos recursos
foi presumida a omissão de receitas.

Da Nulidade do Procedimento de Requisição de Movimentação Financeira

Afirmou o Recorrente que protocolizou solicitação a autoridade fiscal para que
fosse prorrogado o prazo para apresentação das informações decorrentes da movimentação
bancária.
Informou que não houve qualquer resposta formal quanto a este requerimento e
que a fiscalização não deferiu tal prorrogação.
Defendeu que é requisito fundamental para a emissão de Requisição de
Movimentação Financeira - RMF, que haja a negativa de entrega dos documentos pela pessoa
jurídica regularmente intimada para tanto, bem como, que seja elaborado, após a negativa, o
relatório circunstanciado, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do
Mandado de Procedimento Fiscal, ou por seu superior hierárquico, com a motivação da proposta
de expedição da RMF, onde demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada
em hipótese de indispensabilidade das informações requeridas.
Pleiteou assim, a nulidade integral de todos os atos e reflexos relativos aos
documentos que foram obtidos pela Requisição de Movimentação Financeira.
Pois bem.
Cabe elucidar, que através da instauração de regular processo administrativo, a
autoridade fiscal pode examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado. Assim, não há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Neste sentido, o decisum proferido pela Suprema Corte Federal, cujo teor segue
abaixo:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
22
“RE 601.314 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA
TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
23
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
Desta feita, cumpre ressaltar que a decisão da Suprema Corte Federal é de
observância obrigatória pelos integrantes deste Conselho, nos termos do art. 99 do RICARF
(Portaria MF 1634/2023).
Outrossim, pode-se constatar através da análise dos autos, que o procedimento de
fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer
irregularidade na quebra do sigilo bancário da recorrente, uma vez que a Contribuinte foi intimada
e reintimada para apresentar documentos, no entanto se quedou inerte, desta feita, não deve
prosperar o inconformismo recursal.
Isto posto, rejeito o pleito de nulidade da atuação por irregularidade na obtenção
de documentos através da requisição de movimentação financeira.

Diligência

A Recorrente pleiteou a realização de diligência para a elucidação dos fatos.
Pois bem.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.939 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720095/2012-41
24
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 434
DF CARF MF
Original